Tribunal: TJPA
Processo: 0804626-32.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804626-32.2023.8.14.0301

APELANTE: VALERIA TEREZA PAIVA DE SENA

APELADO: VALERIA TEREZA PAIVA DE SENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual. Validade. Ausência de abusividade nos encargos contratuais. Discussão sobre cláusulas contratuais incompatível com o objeto da ação. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Valéria Tereza Paiva de Sena contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedente a ação de busca e apreensão movida por Banco RCI Brasil S/A, consolidando a posse e propriedade do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária em favor do banco, ante a comprovação do inadimplemento contratual e da constituição válida da mora.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da constituição em mora do devedor, considerando a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual; e (ii) examinar se há abusividade nos encargos contratuais capazes de descaracterizar a mora e impedir o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III.
Razões de decidir

3.

A constituição em mora, conforme previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, foi devidamente comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a comprovação do recebimento pelo devedor, nos termos da Súmula nº 72 do STJ e do Tema 1.132 do STJ.

4.

O envio da notificação ao endereço contratual atende ao requisito legal, configurando a mora do devedor, o que autoriza o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

5.

A alegação de abusividade nos encargos contratuais, incluindo juros e taxas, não descaracteriza a mora no contexto de ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado no Tema 722 do STJ (REsp 1.418.593/MS). Eventual revisão contratual deve ser objeto de ação própria, não cabendo sua análise no bojo da presente demanda, que se limita a verificar o inadimplemento contratual.

6.

No caso concreto, não foram comprovadas abusividades nos encargos pactuados, sendo válidas as cláusulas contratuais ajustadas pelas partes, em observância ao princípio da autonomia da vontade e à segurança jurídica.

7.

A sentença recorrida observou a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, não havendo elementos para sua reforma.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A constituição em mora em contrato de alienação fiduciária é válida quando comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente da assinatura do aviso de recebimento pelo destinatário, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e Tema 1.132 do STJ. 2. A discussão acerca de cláusulas contratuais ou encargos abusivos não é compatível com o objeto da ação de busca e apreensão, devendo ser examinada em ação revisional própria. 3. Não comprovada abusividade nos encargos contratuais, prevalece a validade do contrato e a constituição regular da mora, autorizando a consolidação da posse e propriedade do bem pelo credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º, e art. 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 42; Tema 1.132 do STJ; Tema 722 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.662/PR e REsp 1.951.888/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, julgado em 27/04/2022.

·

STJ, Tema 722, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, julgado em 22/05/2013.

·

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019.

·

TJPA, Apelação Cível, Processo nº 0800619-89.2017.8.14.0015, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, julgado em 28/02/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804626-32.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

(12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: VALÉRIA TEREZA PAIVA DE SENA

ADVOGADOS: BRUNO MEDEIROS DURÃO e ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S/A.

ADVOGADO:
ANTÔNIO SAMUEL DA SILVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALÉRIA TEREZA PAIVA DE SENA
,
objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA (PJe ID 21271817), que

julgou
extinta
a
ação de busca e apreensão
para consolidar a posse e a propriedade do veículo, ajuizada por
BANCO RCI BRASIL S/A.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“
Reputando não haver necessidade de determinar a produção de outras provas, uma vez que as já constantes dos autos ministram elementos suficientes à adequada cognição da matéria de fato em torno da qual gravita a demanda, remanescendo questões unicamente de direito a serem deslindadas, considero ser o caso de proferir julgamento antecipado da lide, nos moldes preconizados pelo artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Inicialmente, passo a análise da justiça gratuita requerida pela parte ré. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (iuris tantum), válida até prova em contrário. Nesse norte, importante ressaltar que o direito ao benefício de assistência judiciária gratuita não deve ser deferido somente ao miserável, mas aquele que faz simples afirmação nos autos de que não possui condições de arcar com as custas processuais. Desse modo, DEFIRO o benefício da justiça gratuita à parte ré, válida até prova em contrário. No tocante a alegação de conexão, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido da inexistência de conexão entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, podendo ambas ser processadas em juízos distintos, como no caso em análise. Desse modo, rejeito a preliminar aventada. Em não havendo outras preliminares a serem examinadas e nem tampouco irregularidades a serem saneadas ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito da demanda. É incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária em garantia (ID 85548557). A ação de busca e apreensão de veículo gravado com cláusula de alienação fiduciária tem procedimento específico disciplinado pelo Decreto-lei n° 911/69 e suas alterações, que, em seu art. 3º, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que: “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário". Nos termos da disciplina vigente, o que se faz imprescindível à admissibilidade da ação de busca e apreensão é a comprovação da mora com a notificação do devedor, na forma do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, com a redação atual: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Assim, a inicial veio devidamente instruída com os instrumentos necessários à comprovação da relação contratual, qual seja, o contrato correlato (ID 85548557), o demonstrativo de débito (ID 85548557), contendo os valores relativos à integralidade da dívida e comprovação da mora com a notificação do devedor (ID 85548557). A esse respeito, a Súmula 72 do C. Superior Tribunal de Justiça: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. No caso dos autos, a mora restou devidamente comprovada, sendo suficiente “o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro" STJ, Segunda Seção, Tema Repetitivo n.º 1132, Relator: Ministro MARCO BUZZI. Para livrar o bem da apreensão, restava ao devedor apenas o pagamento da integralidade do débito, incluídas as parcelas vencidas e vincendas, segundo os valores indicados pelo credor na inicial, no prazo de cinco dias da execução da liminar, faculdade da qual não se valeu o devedor, na hipótese. Assim, não há que se falar em purgação da mora nos termos requeridos pela ré em sede de contestação. Essa é a orientação fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS, que trata de tema representativo de controvérsia (Tema 722): (...)

Quanto à tese defensiva de abusividade dos encargos contratuais, apta a afastar a mora, data maxima vênia, não encontra amparo nas provas produzidas nos autos. Isso porque, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média de mercado, conforme teor do texto do REsp nº 1.061.530/RS: (...)

No caso dos autos, anote-se que a taxa de juros apontada no contrato sequer é superior a uma vez e meia da média de mercado prevista pelo Bacen para o mesmo período. Outrossim, o CET - Custo Efetivo Total reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros entre outros. Portanto, não há abusividade. Também não há que se falar em ilícita capitalização de juros. É que, a partir da 17ª edição da Medida Provisória nº 1.963, em 30/03/00, é possível a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, ex vi do disposto no art. 5º daquele diploma legal: “nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano”. Referida Medida Provisória vinha sendo sucessivamente reeditada, culminando com a Medida Provisória nº 2.170-36, de 23/08/01, ainda em vigor por força do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de 11/09/01. Desse modo, desde 30/03/00, já não há qualquer dúvida quanto à legitimidade da capitalização mensal (ou mesmo diária) de juros nas operações bancárias, ressaltando-se que o contrato objeto da presente ação foi celebrado já na vigência da citada Medida Provisória nº 1.963-17. Ademais, não se vislumbra qualquer ilegalidade na capitalização de juros atacada, eis que se trata aqui de cédula de crédito bancário, que se constitui em título executivo extrajudicial, nos termos contidos nos artigos 26 e 28 da Lei nº 10.931/04, representando dívida líquida, certa e exigível pela quantia nela indicada ou por saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, envolvendo parcelas fixas e previamente pactuadas, sem prejuízo de que o diploma legal supra citado expressamente possibilita a capitalização em discussão desde que expressamente pactuada. Com o adendo de que o C.STJ, em sede de recurso repetitivo, já firmou o entendimento de que basta constar no pacto que a taxa de juros anual é superior a doze vezes a taxa prevista mensal para caracterizar a previsão da capitalização para validar sua incidência. Dessa forma, tem-se que os encargos moratórios previstos contratualmente, tal como os remuneratórios, são legais. Destaca-se que o vencimento antecipado da dívida ocorreu por inadimplência da devedora. Desse modo, também se revela descabido o desconto dos juros das parcelas vincendas.

(...)

No que diz respeito à alegada abusividade de cobrança das tarifas de registro e contrato, observa-se que foram dispostas de maneira clara e não houve demonstração de que não corresponderam as despesas efetivamente realizadas ou de que os valores respectivos são descomedidos. Ademais, embora a ré tenha alegado a cobrança de comissão de permanência, tarifa de avaliação de bem, serviço de terceiros e tarifa de emissão de boleto não comprovou a exigência. Outrossim, é despicienda a perícia contábil, pois alegações acerca da abusividade de cláusulas contratuais é matéria exclusivamente de direito. Não há dúvida quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor diante da relação consumerista estabelecida entre as partes, entretanto, isso não significa fazer letra morta o contrato celebrado ou salvaguardar absolutamente o consumidor para se valer de filigranas a fim de desconstituir um ato jurídico perfeito. In casu, prevalece o PRINCÍPIO DA INTANGIBILIDADE DO CONTEÚDO DOS CONTRATOS, que subordina as partes às opções efetuadas e consequências correspondentes, sob pena de violação da segurança jurídica, respeitando o PRINCÍPIO DA CONFIANÇA para manter o que foi livremente pactuado pelos contratantes. É cediço que o fato de a relação jurídica de direito material subjacente ao pedido estar consubstanciado em contrato de adesão, isto não o inquina de automática nulidade ou abusividade. Com efeito, é pressuposto de análise que ao contratar, a parte requerida estava ciente do que se pactuava e, como tal, deve respeitar aquilo que avençou, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica das relações que forma um dos pilares econômicos e jurídicos de nosso sistema político. Não há como se aceitar que após um longo período de normalidade na contratação a parte ré se ponha a questionar as bases do contrato, sendo este momento justamente aquele em que incorreu em mora ou passou a ter dificuldades econômicas, discutindo lançamentos e condutas passadas a que expressamente anuiu e deu execução. Trata-se de postura incompatível com o princípio da boa-fé objetiva que informa o direito contratual moderno, porquanto se espera das partes que atuem com o mesmo denodo e lealdade ao pacto desde sua formação até depois de sua execução. Por fim, ressalto que a lei consumerista autoriza a negativação do nome do devedor se a dívida existe e está vencida, constituindo meio hábil à coerção do inadimplente ao pagamento do débito. Portanto, INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios aos cadastros negativos de crédito para eventual exclusão do nome da promovida. Nesta toada, o pedido de busca e apreensão se apoia em PROVA DOCUMENTAL INEQUÍVOCA. No mais, regularmente constituída em mora, a parte requerida teve a oportunidade de purgá-la, porém não o fez, o que impõe a procedência da ação. Assim, comprovada a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do contrato pela parte requerida, presentes os requisitos previstos pelo Decreto - Lei nº 911/1969, de forma que procede a pretensão formulada pela parte credora. Ante o exposto, ACOLHO o pedido e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO para consolidar a posse e a propriedade do veículo descrito na peça de ingresso, convertendo a liminar deferida em definitiva, com base no art. 487, I do CPC. Expeça-se o que for necessário. Se expedido, mandado de busca e apreensão, recolha-se, assim como, baixem eventuais restrições junto aos órgãos competentes determinadas por este Juízo em relação ao bem em questão. A Parte Requerente deverá observar o que dispõe a parte final do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, se for o caso, com a devolução de eventual saldo para a parte requerida. CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais, se houver, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizado pelo INPC/IBGE desde o ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. No entanto, fica suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.
”.

Em suas razões recursais (PJe ID 21271823), sustenta o apelante, em síntese, que o
decisum
merece reforma, tendo em vista que, no seu entender é necessário o exame das cláusulas processuais, uma vez que os juros e encargos são abusivos, descaracterizando a mora.

Em complemento, afirma:

“
Hoje, os juros praticados pelo governo por intermédio do Bacen atualmente está em 13,75% ao ano, sendo que tal cobrança não pode ser incorporada a atividade financeira praticada pela instituição bancaria dada a inconstitucionalidade das atribuições dadas ao órgão governamental. Porém, sustenta o ilustre Lucival Lage Lobato Neto que emitir diversas leis complementares são dotados de procedimentos extremamente burocráticos, sendo que as mudanças estruturais necessárias ao sistema Financeiro Nacional serão mais tempestivas e estarão em conformidade com as regras do direito, e não da forma mais lenta e ao arrepio do mesmo, como vinha sendo feita. De acordo com essa linha de raciocínio, podemos não legalizar, mas legitimar as atividades financeiras praticadas pelo Bacen, admitindo assim a cobrança de juros com base nas taxas impostas pelo referido órgão. Ocorre que mesmo o Banco Central impondo limites para a cobrança de juros, a instituição Autora cobra juros acima de 37,39% ao ano, valor muito superior ao determinado pelo órgão, ou do valor de mercado.
”.

Nesses termos, requer que:

“A. Que seja o presente recurso recebido em seus efeitos devolutivo e suspensivo; B. Seja o presente recurso provido para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de busca e apreensão. C. Requer a juntada dos documentos D. A inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais E. A condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa; F. A intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. G. Concessão do benefício da justiça gratuita a parte apelante para todos os pedidos elencadas. H. Em tempo, requer a condenação da empresa apelada ao pagamento dos honorários advocatícios na margem de 20% sobre o valor da causa.”
.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 21271827).

Os autos vieram conclusos em 06/08/2024.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiário de justiça gratuita.

Sem preliminares a serem analisadas, vamos ao mérito.

A controvérsia recursal concentra-se na avaliação da correção ou equívoco da sentença proferida pelo Juízo de origem, que afirmou a validade da constituição em mora do apelante, consolidando a posse e propriedade do bem mencionado na inicial nas mãos da instituição financeira apelada.

O apelante argumenta, em suas razões, a descaracterização da mora devido à alegada abusividade na cobrança de encargos contratuais. Destaca a necessidade de reconhecer a ilegalidade das cobranças em questão, propondo a exclusão dos encargos para realizar o recálculo do financiamento, além da repetição dos valores cobrados indevidamente, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante dessas considerações preliminares, aprofundarei as questões submetidas à análise desta Turma.

Na Ação de Busca e Apreensão, regida pelo artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a existência do inadimplemento do devedor (mora) é pressuposto, conforme estabelecido pelo §2º do artigo 2º do mencionado Decreto. Vejamos:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”.

De acordo com o § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a inadimplência do devedor ocorre quando a prestação não é paga na data de vencimento, configurando-se a mora. Essa condição pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo importante destacar que não é necessário que a assinatura constante desse aviso seja a do próprio destinatário. Isso pode ser elucidado da seguinte maneira:

“Art. 2º

[...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”

Acerca da obrigatoriedade da comprovação da mora, o Superior Tribunal de justiça assim sumulou entendimento:

“Súmula nº 72/STJ:A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Na hipótese, o autor, ora apelado, de fato enviou a notificação extrajudicial para o endereço informado pelo requerido, ora devedor no contrato, sendo devidamente notificado pelo AR constante no ID 21271791 - Pág. 4. Tendo em vista que foi encaminhado para o endereço informado no contrato, não vejo irregularidade no ato.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ,
"a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).

2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedentes.

3. Agravo interno provido.”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1472737/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 17/10/2019 - grifei)

Em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, se posiciona o Tribunal de Justiça do Pará:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO judicial enviada para endereço do devedor constante no contrato devolvida com informação “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. OBRIGAÇÃO do devedor informar SEUS DADOS CORRETAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.”.
(5116224, 5116224, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-04, Publicado em 2021-05-11).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. VÍCIO NA COMPROVAÇÃO DA MORA- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO. CONFUNDE-SE COM O MÉRITO. MÉRITO. BUSCA E APREENSÃO. VIA ADEQUADA.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VÁLIDA. COMPROVAÇÃO DE MORA. REALIZADA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE. .RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I- O interesse processual está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, o que configura o binômio necessidade/utilidade. Assim, esse interesse se perfaz exatamente quando o credor deixa de receber os valores a que tem direito, precisando, pois do judiciário para tal. II- A ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelado é medida concedida pela lei 911/69 e que a assinatura de nota promissória não é óbice para o seu intento, não podendo haver, porém, a utilização pelo credor das duas vias. III- Não se trata de superposição de contrato, pois ao adentrar num grupo consorcial entende-se que a tradição do bem se perfaz também com a alienação fiduciária dele, para garantir o seu pagamento. Nesse caso, as vantagens são estabelecidas tanto para o contemplado quanto para a administradora, por se tratar de um processo de garantia, estabelecida por meio de um contrato e que uma vez assinada estabelece o aceite por ambos. Portanto,

o contrato de alienação fiduciária em garantia é apto a embasar o pedido de busca e apreensão do bem, sendo, portanto, a via adequada para atender as necessidades do apelado. IV-

A notificação foi remetida em nome do devedor, para o endereço disposto no contrato e, o fato da assinatura no AR ser de terceiro não a torna inválida, pois o apelado adotou as providências necessárias para encaminhar a notificação para o endereço correto do devedor. V- após notificar o devedor do inadimplemento, a busca e apreensão é medida que se impõe ,

na medida em que toda a obrigação é tida por vencida, de modo que apenas a purgação da mora é capaz de impedir tal medida, que se dá mediante o pagamento de todas as parcelas do financiamento, caso contrário, o inadimplemento pressupõe o vencimento do valor total avençado em contrato e o cumprimento da referida medida cautelar, independente deste ser instrumento de sua atividade laboral, tal qual no caso dos autos
. VI- Não havendo pagamento integral da dívida, não se pode falar em enriquecimento ilícito ou adimplemento substancial, pois o fato de restar poucas parcelas para quitação do débito, ou pagamento considerável do contrato, não induz a improcedência da ação, pois repiso, não houve o pagamento da integralidade da dívida. VII- Recurso conhecido e desprovido.”.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800619-89.2017.8.14.0015 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 28/02/2023 - grifei)

Diante disso, considerando que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço estipulado no contrato entre as partes, entende-se que a apelante foi efetivamente colocada em mora.

No que diz respeito à alegação de cobrança abusiva de juros e encargos, é importante ressaltar que tal questionamento é inadequado neste contexto, pois o presente processo trata-se de uma ação de busca e apreensão de veículo vinculado a uma alienação fiduciária, não sendo uma revisão de cláusulas contratuais. Ademais, afirma o apelante que ajuizou ação revisional que tramita na 3ª Vara Cível da Regional de Jacarepaguá, deste Estado, no processo nº. :0038763-09.2021.8.19.0203.

Portanto, buscar demonstrar a prática de capitalização de juros, a cobrança de taxas, assim como caracterizar a obtenção de vantagem exagerada e incompatível com o equilíbrio contratual, conforme solicitado, constitui uma matéria que ultrapassa o escopo da presente ação, cujo objetivo é a busca e apreensão do veículo, dado como garantia de alienação fiduciária, devido ao inadimplemento contratual
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantida a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024